Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-77.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001027-77.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001027-77.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: CIRINEU DE AGUIAR

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem constatação de nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta pelo embargante.

O embargante aduz a existência de contradição e omissão no aresto e assegura que ficou caracterizada a má-fé justificadora da pretendida devolução em dobro, não se tratando de engano justificável.

Aduz que em caso parecido, este relator já concedeu a repetição do indébito.

Depois, afirma que basta que o pagamento tenha sido a maior para que ocorra a devolução em dobro, sendo desnecessária a caracterização da má-fé, sobretudo por tratar-se de concessionária de serviço público essencial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que a existência de contradição e omissão no acórdão e, para tanto, assegura que ficou caracterizada a má-fé legitimadora da pretendida devolução em dobro, não se tratando de engano justificável; que em caso parecido, este relator já concedeu a repetição do indébito; e que basta que o pagamento tenha sido a maior para que ocorra a devolução em dobro, sendo desnecessária a caracterização da má-fé, sobretudo por tratar-se de concessionária de serviço público essencial.

A rigor, o embargante, apesar de afirmar que o aresto é contraditório e omisso, não indica objetivamente em que consistem tais vícios, o que já seria caso de não conhecimento dos Embargos.

Não bastasse, a existência de suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp 1107845/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

No aresto ficou assim consignado:

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que a apelada emitiu indevidamente a fatura de dezembro de 2015 em R$43.410,91 (equivocadamente calculada pela média), o que gerou o pagamento injustificado, mediante débito em conta-corrente.

Na via administrativa foram devolvidos R$42.113,89, mas o apelante pleiteia que o seja em dobro, portanto ainda estaria pendente a restituição de mais R$42.113,89.

No entanto, para isso é necessário que, além do pagamento imotivado, tenha havido má-fé do credor.

É o que estabelece o artigo 42, parágrafo único, do CDC: (...)

A própria Resolução n. 414/2010 da ANATEL dispõe:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (Suspenso os efeitos, pelo DSP ANEEL 018 de 2019) (...)

§ 2o Na hipótese do inciso II, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso,
salvo hipótese de engano justificável
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). (Sem destaque no original).

A jurisprudência também é nesse sentido, de que para a restituição dobrada, também com fundamento no artigo 940 do CC, a caracterização da má-fé é imprescindível.

Confira-se:

(...)

E conforme a Súmula n. 159 do STF,
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil. (atual artigo 940 do CC)

Posto isso, não comprovado de forma satisfatória que a apelada agiu deliberadamente ciente de que estava cobrando tais valores indevidamente e com a intenção de locupletar-se sem causa legítima, seria muito temerário conceder a devolução pretendida nestes autos.

Vê-
se, portanto, que também não é caso de omissão, ficando identificado unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios.

Nesse aspecto, registre-se que, mesmo após o novo CPC, o STJ manteve a orientação de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Para ilustrar:

PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.

Os

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2.

O

julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF 3a Região), 1a Seção, julg. 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, mantém-se o aresto.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020